Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.

2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS.

3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.

5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime.